Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719188-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM PACIENTE: JHEIMY OLIVEIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada ALINE DE FREITAS AMORIM em favor de JHEIMY OLIVEIRA ROCHA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/05/2021 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes). Argumenta que não há dados concretos que demonstrem que a liberdade do paciente venha causar prejuízo à ordem pública, à eficácia da instrução processual ou à execução de eventual sentença condenatória. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a custódia cautelar deve ser lastreada em dados concretos, não bastando, para tanto, a sua fundamentação na gravidade abstrata do delito e na alusão genérica de preservação da ordem social, sem qualquer respaldo nos autos. Salienta que, caso o paciente seja condenado, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, § 2o, do Código Penal. Salienta que o paciente não representa risco à ordem pública, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo o Princípio da Presunção de Inocência. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 26/05/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, o paciente foi preso mantendo em sua casa uma grande quantidade de maconha (mais de 10kgs), uma grande quantidade de cocaína (204g), balança de precisão e petrechos de fracionamento da droga. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas e estelionato (processo n.o 2008.03.1.031126-3, processo n.o 2014.01.1.132276-2, processo n.o 2011.01.1.178905-7 – ID: Num. 26543517, 26543518 e 26543519), demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. E por fim, em que pese o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à vítima, tem-se que a prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena e sim aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse passo, o argumento da Defesa de que, em caso de condenação, o regime prisional será menos gravoso do que o fechado ou a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direito não merece prosperar, porquanto, além de não ser possível afirmar de forma definitiva qual será o regime inicial de cumprimento da pena, a prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em violação ao Princípio da Proporcionalidade. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de junho de 2021 11:18:14. ROBSON BARBOSA Desembargador